Tribunal: TJDFT
Processo: 0728128-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PANDEMIA. DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA DOS VALORES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SOLICITAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 12, § 4o, DA PORTARIA CONJUNTA No 52/20 DO TJDFT. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, uma vez que solicitou a realização de sustentação oral de seu representante na sessão de julgamento do Recurso Inominado, mas quando da realização do ato, em que pese o patrono estivesse presente com a devida antecedência e feito o requerimento nos autos de forma apropriada, sem que houvesse qualquer motivo para sua não participação, houve algum problema no programa de participação remota na audiência e o causídico não foi incluído na sessão de julgamento de forma apropriada. Argumenta que foi colocado em modo de espera em local inapropriado para a participação do ato processual online. Requer a anulação do julgamento. Contrarrazões apresentadas pelas duas requeridas.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Na hipótese, os autos foram pautados para a sessão virtual do dia 19/05/2021 havendo requerimento da recorrente/embargante para realização de sustentação oral na sessão de julgamento (ID 25505614).
5. Em razão da pandemia em que vivemos as sessões de julgamento estão ocorrendo de modo virtual, de modo que cabia ao patrono da parte ré se atentar para os procedimentos previstos nas normas do TJDFT a fim de exercer o direito de defesa da autora. No caso em apreço, a embargante não demonstrou que cumpriu o requisito do art. 12, § 4o, da Portaria Conjunta no 52/20, que prevê a necessidade de que o requerente esteja on-line cinco minutos antes do horário marcado para o início da sessão de julgamento.
6. Ademais, conforme comprova o vídeo da sessão de julgamento realizada no dia 19/05/2021 (https://www.youtube.com/watch?v=V3L7xq0gkQ4), exatamente no momento 1:50:00 do julgamento, a serventuária da justiça comunica que o patrono da embargante havia saído da plataforma on-line e não mais voltado e, ainda, que havia tentado contato com o mesmo, mas não obteve sucesso. Portanto, a mera alegação de “falha no sistema”, sem qualquer comprovação de que, de fato, ocorreu alguma barreira técnica à participação do patrono da embargante no julgamento virtual, não permite concluir que houve cerceamento do direito de defesa da recorrente.
7. Desse modo, não há comprovação de que houve o cerceamento de defesa, bem como foi observado o direito assegurado ao advogado. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.